Tribunal: TJSP
Processo: 4003651-30.2013.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargos opostos com efeito infringente – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie – Embargos rejeitados